Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700745-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: POLOAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso constitucional, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Acerca do fumus boni iuris, afirma que restou demonstrada a inconstitucionalidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS no curso do ano calendário de 2024, pela violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, e também pela efetiva majoração da carga tributária da operação decorrente da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio 93/2015, e promulgação da LC 190/2022. Quanto ao periculum in mora, justifica que, sem amparo de uma decisão judicial que suspenda a exigibilidade do crédito tributário em tela, a recorrente estará sujeita aos atos de constrição por parte do recorrido. A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise da violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal após a entrada em vigor da LC 190/2022, pois, por se tratar de questão ainda controvertida, não há como aferir a plausibilidade de êxito do direito invocado. No que diz respeito ao periculum in mora, não há evidências concretas de que a parte recorrente está na iminência de sofrer sanções e penalidades por ausência de recolhimento do imposto objeto dos autos. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de a requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014